Tribunal: TJBA
Processo: 8009084-97.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009084-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LANDISVALTH DOS SANTOS LIMA Advogado(s): VINICIUS ANDRADE ALVES NASCIMENTO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. APOSENTADORIA POSTERIOR EM UM DOS VÍNCULOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. REATIVAÇÃO DE MATRÍCULA FUNCIONAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1 – Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidor público estadual contra suposto ato omissivo do Secretário Estadual da Educação, que manteve indevidamente suspensa a matrícula funcional do impetrante, sob a justificativa de acumulação indevida de cargos, não obstante a superveniente aposentadoria em um dos vínculos, sem a devida instauração de processo administrativo disciplinar. 2 – A questão em discussão consiste em: (i) aferir se a suposta acumulação de cargos públicos estava em desconformidade com o art. 37, XVI, da Constituição Federal, mesmo diante da existência de compatibilidade de horários; e (ii) apurar se a omissão do ente público, quanto à reativação da matrícula após a aposentadoria em um dos vínculos, configura ilegalidade administrativa apta a justificar a concessão da segurança. 3 – Razões da decisão: I – A suspensão da matrícula do impetrante foi motivada por alegada acumulação ilegal de dois cargos de professor, o que, em tese, encontra amparo no art. 37, XVI, "a", da CF/88, desde que haja compatibilidade de horários — compatibilidade essa não analisada formalmente no caso concreto. II – O impetrante logrou comprovar que, após a aposentadoria regularmente publicada em 19 de outubro de 2024, cessou o impedimento legal à manutenção da segunda matrícula, o que retira o fundamento da suspensão. III – A administração pública permaneceu inerte frente ao requerimento de reativação funcional formulado em 08/11/2024, protocolado no processo administrativo n.º 011.7636.2024.009235-98, que encontra-se sem movimentação desde 21/11/2024. IV – A ausência de decisão formal no processo administrativo viola os princípios da legalidade, eficiência e razoável duração do processo, consagrados no art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII da CF, e art. 45 da Lei Estadual n.º 12.209/2011. V – Verificada a cessação do impedimento e a omissão administrativa, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo à reativação da matrícula funcional. Segurança concedida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8009084-97.2025.8.05.0000 , em que figura como impetrante LANDISVALTH DOS SANTOS LIMA e impetrado Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.